Tribunal: TJMT
Processo: 1017809-60.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1017809-60.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[SUZANA FABRIM AGUIAR - CPF: 024.450.521-73 (RECORRENTE), ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE - CPF: 024.852.931-55 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ COELHO COLACO DE ALBUQUERQUE - CPF: 072.972.514-61 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
Recurso Inominado: 1017809-60.2020.8.11.0015

Origem: TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): SUZANA FABRIM AGUIAR

Recorrido(s): GOL LINHAS AEREAS S/A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 21/10/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO QUE CULMINOU COM A PERDA DE CONEXÃO – ATRASO PARA A CHEGADA AO DESTINO FINAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – FALHA NA PRESTAÇAO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –

FIXAÇAO EM VALOR RAZOÁVEL

– DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O atraso injustificado de voo, culminando em perda de conexão, fazendo com que a consumidora chegue ao destino final com atraso de mais de 08 (oito) horas, configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte Ré.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto ao dano material, vejo que não houve a juntada de comprovantes de pagamento aos autos a fim de comprovar os alegados gastos com alimentação e comunicação, de modo que não há que se falar em indenização.

Sentença reformada.

Recurso provido.
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que o voo adquirido pela promovente possuía somente 40 minutos para a conexão de modo que assumiu o risco de eventual atraso, bem como que ainda que fosse desconsiderado o alegado atraso no primeiro voo, não havia quaisquer garantias de que o embarque no segundo voo seria realizado com sucesso, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral.

Deixo de condenar a parte Requerente ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei no 9.099/1995.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que o fato de perder a conexão lhe trouxe transtornos, já que teve que esperar durante horas no aeroporto e chegar ao destino final cerca de oito horas após o horário inicialmente previsto.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, condenando a parte promovida ao pagamento de indenização por dano material e moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a parte promovente que adquiriu passagem aérea da companhia promovida, para viagem no dia 19/08/2019, referente ao trecho Cuiabá/MT – Recife/PE, com conexão em Brasília e previsão de chegada para às 16h50min. do mesmo dia.

Entretanto, alega que houve atraso no voo que saiu de Cuiabá-MT, resultando na perda da conexão que ocorreria em Brasília, de modo que obteve êxito em embarcar somente às 22h55min., chegando ao destino final mais de 08 (oito) horas depois do horário inicialmente previsto.

Pois bem.

O atraso injustificado de voo, culminando em perda de conexão, fazendo com que a consumidora chegue ao destino final com atraso de mais de 08 (oito) horas, configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte Ré.

Diante da falha na prestação do serviço e dos danos suportados, de rigor o reconhecimento do dever de indenização por dano moral, sobretudo em virtude do excessivo atraso para chegada ao destino contratado.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Quanto ao pedido de dano material, entendo que razão não assiste à parte promovente, posto que não houve a juntada de comprovantes de pagamento aos autos a fim de comprovar os alegados gastos com alimentação e comunicação.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021